Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-34.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007142-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCILENE GONCALVES MEIRA DE CASTRO - CPF: 911.959.181-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), VICENTE GONCALVES DE MEIRA - CPF: 424.501.871-20 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por LUCILENE GONÇALVES DE MEIRA e VICENTE GONÇALVES DE MEIRA, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito

configurado nas
faturas geradas com vencimento no mês de Setembro de 2018 a Novembro de 2019, com consumo superior a 135 KW/h mensal, determinou o refaturamento das faturas contestadas, na média de consumo mensal da parte autora obtido nos seis meses anteriores, restituição de valores pagos em excesso na sua forma simples, devidamente corrigido desde o desembolso, condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos autores, correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

A concessionária apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Aduz como seu exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice.
Argumenta pela ausência de danos morais alegados. Entende
exorbitante o valor arbitrado para os danos morais.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 149108681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelos autores resultou de má prestação de serviços, caracterizada em suposta irregularidade na unidade de consumo que em consequência, gerou
faturamento de utilização da energia elétrica dos meses de setembro de 2018 a novembro de 2019 em valores muito superiores à média aferida regularmente. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 149108675 – pág. 07):

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência deferida inicialmente, DECLARAR inexistentes os débitos da fatura gerada pela ré com vencimento no mês de Setembro de 2018 a Novembro de 2019, com consumo superior a 135 KW/h mensal. DETERMINO que a requerida realize o refaturamento da fatura contestada, na média de consumo mensal da parte autora obtido nos seis meses anteriores, devendo a requerida restitua as autora ao valor pago em excesso na sua forma simples, devidamente corrigido desde o desembolso. Condeno a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

A empresa apelante não se conforma. Alega que os débitos existentes refletem a efetiva utilização dos serviços de eletricidade pelos usuários, não constituindo a cobrança, ato ilícito. Entende que o juízo se equivocou ao proceder a revisão de conta sem qualquer indício de erro por parte da recorrente. Descaracterizado, portanto, o alegado dano moral (Num. 149108678 – pág. 05/06).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. A sua responsabilidade objetiva também encontra amparo, em razão do risco do negócio, decorrente do fato do serviço na relação de consumo, no disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressai do feito que os autores, ora apelados, possuidores de imóveis com UC
n.º 6/989112-8 (titularidade de Lucinele) e nº 6/348530-7 (titularidade de Vicente), residem contíguos no mesmo lote, sendo as unidades consumidoras distintas.
O histórico de consumo d
os meses de setembro de 2018 a novembro de 2019, registrou
cobranças muito superiores nas respectivas unidades de consumo, o que ensejou abertura de reclamação em razão de má prestação de serviços,
perante o PROCON (F.A n.º 51.001.001.18-0015904). Contudo, em resposta, a concessionária requerida informou a regularidade das cobranças e na sequência, substituiu os medidores com defeito por outros que, no entanto, foram instalados na forma inversa.
Diante da situação, procuraram os autores, ora apelados, a concessionária para a solução do problema
, porém, sem sucesso na correção do erro, motivo pelo qual, infrutífera a tentativa da parte autora consumidora de solução pela via administrativa
, que além de não ver resolvida a dificuldade, amargou a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ao analisar os autos, verifica-se que, conforme observou o juízo singular, a média registrada durante o período contestado pela a autora é visivelmente maior do que a média registrada no período anterior (Num. 149108675 – pág. 05). Acresce-se a este fato, que a empresa concessionaria de energia elétrica não carreou aos autos qualquer comprovação de que atendeu as reclamações feitas pelos autores, ora apelados, em relação ao valor discrepante das faturas ou documento hábil a evidenciar a realização de análise de medidor, problema na rede ou da unidade consumidora.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 e art. 22, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros. Restou demonstrado nos autos que os apelados realizaram tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiram resultados, ainda mais, vivenciaram a suspensão indevida de serviço de natureza essencial. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Ora, o c. STJ
pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a afirmação dos autores, ora apelados, de que não consumiram a energia indicada nas faturas
sub judice
emitidas pela concessionária requerida, não foi desconstituída. A
empresa concessionária não apresentou causa válida para o aumento dos valores faturados.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a cobrança do consumo de energia nos meses
sub judice
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023